Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714244-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VAGNER GOMES DE PAULA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por VAGNER GOMES DE PAULA em face da sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial e consolidou a propriedade e a posse do automóvel alienado em fidúcia em nome da parte autora (BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO). Preliminarmente, a parte apelante pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Ocorre que não houve apresentação de documentação que comprove sua condição de hipossuficiente, tal como a declaração de hipossuficiência, tampouco outros documentos a respeito de sua alegada condição. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação apta a demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ou, ainda, que junte o preparo, de forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador